Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA.
1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.
2. A Administração tem o poder-dever de fiscalizar e impedir edificações em área pública desprovidas de autorização.